Tribunal: STF
Processo: ARE 1595312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. QUESTÃO OBJETIVA. ANULAÇÃO. CONTEÚDO COBRADO. SÚMULA 7/2018 DO TARF. CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou o pedido procedente, para anular questão de prova objetiva relativa ao concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF, determinando o recalculo da nota do autor, bem como o seu prosseguimento no certame, em caso de preenchimento dos demais requisitos editalícios.
2. O mérito do ato administrativo, no qual se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5º, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (Tema 485 da Repercussão Geral do STF).
3. No caso concreto, o erro alegado importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo da questão e o edital do concurso. 3.1. Eis o enunciado da questão impugnada: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018”. 3.2. Consoante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a Súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 08/07/2021, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. 3.3. Referida súmula não poderia ter sido cobrada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em 18/11/2022. 3. 4. Houve violação expressa dos itens 22.9 e 22.10 do edital do concurso, que dispõem que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital. 3.5. Houve, ainda, ofensa ao art. 29 da Lei Distrital nº 4.949/2012, segundo o qual “a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”. 3.6. Desse modo, tem-se por demonstrada a flagrante ilegalidade a ensejar a anulação da questão impugnada.
4. Precedente: “3. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa. 4. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE. 5. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 6. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 7. O Edital do concurso dispõe que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora.” (07249696620238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2ª Câmara Cível, DJE: 5/10/2023).
5. Altera-se de ofício o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para estabelecê-los em conformidade com o disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5.1. Honorários advocatícios fixados em R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais). 5.2. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 9.446,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, “caput”, II, XXXV e LXIX; 37, “caput”; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente